Tribunal: STF
Processo: HC 272367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.070.518/MG, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 
Alegando que “o acesso integral ao acervo probatório extraído dos aparelhos celulares apreendidos foi deferido apenas ao final da audiência de instrução”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem.
Na sequência, houve nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que foi julgada prejudicada pelo Ministro Relator, em decisão posteriormente confirmada no julgamento do Agravo Regimental, conforme a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA EXAME EM APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A questão central desta impetração não é a existência ou não do deferimento, até porque isso é fato incontroverso, pois, houve sim o deferimento para que a Autoridade Policial juntasse aos autos todo o conteúdo [material extraído dos aparelhos celulares apreendidos], contudo, o Juízo decidiu nesse sentido no final do último dia de audiência, impossibilidade que os advogados explorassem a instrução, notadamente a inquirição dos policiais sobre o conteúdo dos documentos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para que “seja anulado parcialmente o processo até a fase de defesa prévia”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar a prejudicialidade do pedido, nos termos seguintes:

[...]
Conforme destacado, em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, constata-se que [...] foi proferida sentença condenando o paciente às penas de 12 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1399 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do art. 69 do Código Penal. 
Desse modo, considerando que o juízo singular afastou, após cognição profunda e exauriente, as aventadas nulidades, resta prejudicada a análise da matéria, uma vez que “a superveniência de sentença condenatória acarreta a modificação do debate processual, bem como a alteração do título prisional originário, ensejando o advento de nova realidade processual de maior amplitude em relação à considerada no momento da formalização da impetração em julgamento. Nessa medida, a prolação de sentença condenatória impõe uma alteração do campo argumentativo, exigindo-se que o exame das questões articuladas pelos agravantes se opere à luz de um espectro processual não coincidente com o inicialmente impugnado” (AgRg no HC n. 768.635, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 18/5/2023). 
[...]

Observa-se que as questões trazidas nesta impetração não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não cabendo a esta SUPREMA CORTE apreciá-las originariamente, sob pena de supressão de instância (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Com a superveniente prolação de sentença condenatória contra o paciente, eventual insurgência contra o ato judicial deve ser veiculada por seus próprios fundamentos, não se vislumbrando flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que se encontra em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "no sentido de que, nestes casos, ocorre o prejuízo do writ, porquanto houve a substituição da decisão atacada, havendo novo título que, ao afastar as alegações de nulidade suscitadas, atestou a legitimidade da ação penal movida em face do ora paciente" (RHC 127251 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2017). Na mesma linha de consideração: HC 134291, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/12/2017; HC 132351, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 152853 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente